Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702096-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIVALDO DIAS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de liquidação individual e cumprimento individual de sentença no 0706503-38.2021.8.07.0018, ajuizada por EDIVALDO DIAS ROCHA, oriunda de ação coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001 (antigo processo 15106/93), decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de Liquidação Individual e Cumprimento de Sentença oriunda de ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), no qual o exequente individual EDIVALDO DIAS ROCHA requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 14.938,77 (quatorze mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), valor este atualizado até 27/8/2021. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 104556599, oportunidade em que arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na exordial, sob a assertiva de que o cumprimento de sentença coletivo não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Alegou, também, a necessidade de suspensão do feito em epígrafe, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, tendo frisado que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento. No mérito, alegou excesso de execução, uma vez que o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Defende, também, a utilização da taxa Selic para atualização dos valores devidos. A parte exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 107596444. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. De início, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o eg. TJDFT, ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 – A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se, ao contrário do alegado pelo executado, que o requerimento para cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula no 383 do STF. No caso dos autos em epígrafe, tem-se que o título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. É dizer, o último ato processual da causa interruptiva do feito coletivo ainda não ocorreu. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Outrossim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa. Por outro lado, revendo posicionamento anterior, entendo que assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à limitação temporal do título judicial exequendo. Com efeito, os descontos indevidos são aqueles realizados com fundamento na Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que os descontos efetuados em sintonia com lei posterior que tenha instituído nova alíquota de contribuição previdenciária reputam-se válidos. Frise-se, por oportuno, que a contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Anterioridade nonagesimal. MP no 560/94. Aplicabilidade ao DF. Precedentes. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a Medida Provisória no 560/94 e suas reedições, observando-se o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, concluindo-se, portanto, pela aplicabilidade da referida norma aos servidores do Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido. (RE 367001 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 04-12-2012 PUBLIC 05-12-2012). Saliente, ainda, que não há que se falar em violação à coisa julgada, porquanto o próprio título judicial exequendo determinou a restituição dos valores indevidamente descontados sob a égide da Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o valor do débito no presente cumprimento individual oriundo de sentença coletiva se limita à vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 2o, § 1o, do aludido diploma legislativo. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados: ( ) Destarte, os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal. Já no atinente aos parâmetros de atualização e juros moratórios incidentes sobre o valor débito, tem-se que o título judicial exequendo fixou juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998), nada dispondo acerca do índice de correção monetária. Por isso, tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir as orientações estabelecidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de caráter tributário, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. [...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). Destarte, in casu, deve ser utilizado o INPC como parâmetro de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018, que alterou a Lei Complementar no 435/2001 da seguinte forma: Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. Art. 3o Aplicam-se aos créditos vencidos de natureza não tributária do Distrito Federal as regras de multa moratória e juros moratórios previstas no art. 2o, caput e § 2o. Dessa maneira, a partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado monetariamente conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença, pois a Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices, como determinado pelo STJ no julgamento do Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Por fim, tendo em vista que o executado alegou excesso de execução, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal; b) os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998); c) a correção monetária deve ter como parâmetro o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. A partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento). Após, intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para homologação dos cálculos, fixação dos honorários advocatícios e determinação de expedição dos respectivos requisitórios. Adote a Serventia as diligências pertinentes” – ID 107728196 do processo originário. Nas razões recursais (ID 32134125), o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, alega que “o presente pedido para liquidação de sentença ocorre 8 (oito) anos após a execução promovida pelo Sindicato” e que “a pretensão dos credores encontra-se fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o presente pedido executivo, tendo se passado mais de 10 (dez) anos em que se pode observar a interrupção do prazo prescricional” (ID 32134125, pp. 7-8). Argumenta que “a distribuição do pedido de forma autônoma não decorreu de uma determinação do Magistrado apenas para evitar tumulto processual, tampouco foi tomada de oficio pelo MM Juiz que deliberadamente excluiu o requerente da execução coletiva” (ID 32134125, p. 11). Afirma que “inexorável o reconhecimento da prescrição do direito do exequente de ingressar com pedido individual de ação coletiva 22 anos após o seu trânsito em julgado” (ID 32134125, p. 18). Sustenta que “a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença” e que “[a]inda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não é razoável dizer que tal prazo permanece e permaneceu suspenso por todo esses longos anos” (ID 32134125, p. 18). Aduz que os julgados do Tribunal sobre o tema “se fundamentam no equivocado entendimento de que a jurisprudência do STJ seria no sentido de que sempre que o Sindicato ajuíza execução coletiva o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido, não retomando sua contagem enquanto não transitado em julgado a execução coletiva” (ID 32134125, p. 20). Esclarece que “segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte” (ID 32134125, p. 24). Destaca que a “questão de fundo em discussão prescrição é matéria de ordem pública e unicamente de direito, havendo no seio do TJDFT viva controvérsia a respeito do tema. A plausibilidade do direito invocado é, portanto, evidente” e que evidente o periculum in mora, considerando que “não suspensa a pretensão, o processo terá normal seguimento, podendo vir a ser recebido pelo particular valor que, ao final, será considerado indevido”, sem possibilidade, em tese, de repetibilidade, por se tratar de verba de natureza alimentar (ID 32134125, p. 26). Requer ao final: “( ) Diante de todo o exposto, pede Distrito Federal o conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento, conferindo-lhe efeito suspensivo, para a reforma da decisão interlocutória combatida, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória veiculada.” – ID 32134125, p. 26. Sem preparo, por isenção legal (art. 1.007, § 1o dp CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta o ente federativo agravante concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, no caso de servidores da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, substituídos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAUDE em ação coletiva por meio da qual pleiteado o direito à restituição das importâncias pagas a maior sobre contribuições previdências desde janeiro de 1992 (processo no 15.106/93 - 000805-28.1993.8.07.0001), não há que se falar em prescrição da pretensão individual quando instaurado o processo executivo em estrito atendimento à ordem judicial que determinou o desmembramento dos feitos individuais para evitar tumultos processuais. Além disso, início do cumprimento de sentença coletivo é causa de interrupção da prescrição para as execuções individuais desmembradas, prazo que só voltará a correr após o último ato do processo executivo coletivo. E, no caso, exequente/agravado que consta da lista apresentada pelo SINDSAUDE quando da apuração dos cálculos na execução coletiva no 000805-28.1993.8.07.0001 (ID 102569824, autos originários), homologada a desistência do cumprimento de sentença coletivo (ID 102569823 na origem), pretensão da execução individual que não se revela atingida pela prescrição, mormente porque, em consulta àqueles autos, ainda não ocorrido o trânsito em julgado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o número 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. Nesse ponto, frise-se, o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação de conhecimento (enunciado de súmula n. 150 da Suprema Corte). 4. Na hipótese vertente, não há como afirmar que o cumprimento coletivo da sentença iniciou-se após a expiração do prazo prescricional, até mesmo porque, caso contrário, haveria conflitos entre decisões judiciais e violação ao princípio da segurança jurídica, pois a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000 (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111). Registre-se, ainda, que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra a mencionada decisão colegiada. Além disso, recentemente, em 3/4/2021, foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, mantendo-se a decisão interlocutória que havia rejeitado a prejudicial de prescrição da pretensão da entidade sindical. 5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o requerimento do cumprimento de sentença coletivo interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da credora, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva, em 10/12/2020. 7. Considerando que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi apresentado pela recorrida em 20/11/2020, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses após o pronunciamento judicial que determinou a distribuição de petições individualizadas, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1342051, 07038285920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Há de se frisar, ainda, quanto ao Recurso Especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, que “[p]endente a discussão sobre a prescrição na execução coletiva, a qual não foi atribuído ao respectivo recurso efeito suspensivo, enquanto não revisada a decisão, deve-se manter o entendimento firmado de que a pretensão não se encontra prescrita” (Acórdão 1382927, 07044672320218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL, Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora